Tribunal: TJMT
Processo: 1031136-23.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031136-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (APELANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (APELADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (ADVOGADO), RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 14.922.512/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE – CONEXÃO – RECONHECIMENTO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Constatada a existência de conexão entre a ação de interdito proibitório e ação de usucapião, com risco de prolação de decisões conflitantes, revela-se necessária a reunião de ambos os processos para que ocorra o julgamento simultâneo em sentença única, conforme dispõe o art. 55,
caput
e § 3º do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITO ERALDO DA SILVA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Interdito Proibitório
ajuizado em face de
LEVI MACHADO DE OLIVEIRA,
bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, ficando suspenso pelo prazo de 05 (cinco) anos, ante a concessão do benefício da gratuidade justiça concedido ao autor, nos termos do art. 98. § 3º do CPC/15.

Alega o recorrente direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
ao julgar o processo deu preferência às testemunhas alheias ao processo em detrimento de documentos oficiais que tem fé pública, o que traz a apelante perante este Tribunal de Justiça para reverter a sentença singular.

Aduz que a sentença recorrida se limitou a citar os artigos 560, 561 do CPC/15 e 1.210 e 1.228 do Código Civil, sem fundamentação capaz de afastar o esbulho ou a turbação dos imóveis da apelante.

Afirma que os lotes não foram abandonados espontaneamente pelo apelante, e sim por cerceamento de livre locomoção, pelas ameaças e pelo abuso de direito perpetrados pelo apelado.

Narra que os lotes 110 e 112 não são passíveis de usucapião, porque não há posse mansa e pacífica e, porque o apelado não a utiliza como meio de sua subsistência ou de seus familiares, nem é objeto de sua moradia.

Relata que apesar de farta documentação juntada nos autos do processo, a sentença
a quo
desprestigiou as provas como certidões oficiais do Cartório de Registro de Imóveis que demonstram a aquisição dos imóveis, seus registros, recolhimento de tributos aos cofres públicos.

Assevera que foram opostos embargos declaratórios, contudo, o juízo
a quo
o rejeitou, entendendo que o recurso era protelatório, para condenar o recorrente à multa constante do art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para julgar procedente a ação, bem como seja afastada a multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15.

Contrarrazões aportadas no ID nº 210297875, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
BENEDITO ERALDO DA SILVA
ajuizou a
Ação de Interdito Proibitório
ajuizada em face de
LEVI MACHADO DE OLIVEIRA e RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,
envolvendo a posse dos lotes nº 110 e 112, situados na região de chácaras denominado Sítio de Recreio Nova Esperança, limítrofe com o Bairro Osmar Cabral, nesta Capital.

Relatou que os imóveis foram adquiridos da requerida RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em junho de 1983 e que em maio de 2005 solicitou à Prefeitura de Cuiabá a abertura de uma via pública na região, denominada “Rua 5”. Contudo, em meados de 2012, passou a sofrer investidas do requerido LEVI MACHADO DE OLIVEIRA que pleiteou perante o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT a regularização de uma área de 10.9965 hectares em seu favor e, inclusive, fechou a rua que dava acesso aos seus lotes.

Afirmou que tais fatos o motivou a interpelar a autarquia, que imediatamente indeferiu o pleito de regularização pretendido pelo requerido LEVI MACHADO DE OLIVEIRA.

Narrou que as investidas perpetradas pelos requeridos foram levadas a registro perante a autoridade policial, bem com que jamais deixou de pagar os impostos prediais das áreas.

Asseverou que o requerido LEVI MACHADO DE OLIVEIRA, inconformado por não conseguir tomar a área do autor, ajuizou a ação de Usucapião Extrajudicial sob o nº 0003373-11.2015.8.11.0041 tendo como requerida a empresa RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Requereu liminarmente seja concedida a reintegração na posse dos imóveis objeto da lide.

Ao final requereu a procedência da ação possessória, bem como a condenação por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No ID nº 210297738 foi indeferido o pedido liminar e deferido os benefícios da justiça gratuita ao autor.

A requerida RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A apresentou contestação no ID nº 210297766 ̧ arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao argumento de que os imóveis foram vendidos ao autor entre os anos de 1983 e 2015 e jamais tentou reavê-los, bem como nunca tentou esbulhar a posse. No mérito, requereu a improcedência da ação.

O requerido LEVI MACHADO DE OLIVEIRA ofertou contestação no ID nº 210297773, arguindo, preliminarmente, ausência de interesse processual, tendo em vista que o autor sequer demonstrou o exercício de sua posse, a data do suposto esbulho e que este efetivamente ocorreu. No mérito, requereu a improcedência da ação e em pedido contraposto requereu fosse declarada a prescrição aquisitiva do imóvel pela usucapião.

Impugnação às contestações no ID nº 210297791.

Intimadas as partes a manifestarem quanto às provas que pretendiam produzir, a requerida RASTRO EMPREENDIMENTOS S/A requereu a oitiva pessoal das partes e testemunhas (ID nº 210297796); o autor requereu a oitiva de testemunhas e juntada de documentos (ID nº 210297797); e o requerido LEVI MACHADO DE OLIVEIRA requereu a suspensão da lide face a dependência da Ação de Usucapião nº 0003373-11.2015.8.11.0041, em trâmite perante o juízo da 11ª Vara Cível e a oitiva de testemunhas (ID nº 210297800).

No ID nº 210297807 sobreveio decisão saneadora que acolheu a preliminar de ilegitimidade e excluiu a empresa RASTRO EMPREENDIMENTOS do polo passivo da ação, rejeitando as demais. Fixou os pontos controvertidos, bem como designou audiência de instrução e julgamento para oitiva pessoal das partes e testemunhas.

Audiência se realizou no ID nº 210297822.

Os memoriais finais do autor foram encartados no ID nº 210297857, seguidas das alegações finais do requerido LEVI MACHADO DE OLIVEIRA no ID nº 210297859.

Ao sentenciar, a i. juíza
a quo
, Dra. Adriana Sant Anna Coningham julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foram opostos embargos de declaração pelo requerido, os quais foram acolhidos para condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo suspenso pelo prazo de 5 anos, ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Dessa decisão foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

O apelante ajuizou a Ação de Interdito Proibitório em face do apelado, visando a reintegração de posse dos imóveis Lotes nº 110 e 112,
situados na região de chácaras denominado Sítio de Recreio Nova Esperança, limítrofe com o Bairro Osmar Cabral, nesta Capital.

Alegou o apelante que
o requerido, ora apelado, ajuizou a Ação de Usucapião Extrajudicial sob o nº 0003373-11.2015.8.11.0041 tendo como requerida a empresa RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, que tem por objeto os imóveis Lotes nº 110 e 112, que também é objeto da presente demanda.

Embora constatada a existência da ação de usucapião nº 0003373-11.2015.8.11.0041, em trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT proposta pelo requerido/apelado e que tem por mesmo objeto os imóveis da presente ação, o juízo
a quo
não considerou a existência de conexão entre as duas lides, não se atentando à necessidade de reunião dos processos para que ocorra o julgamento simultâneo, dada a natureza das ações e o risco de decisões conflitantes.

Vale registar que a ação de usucapião foi proposta em 29/01/2015, enquanto a ação de interdito proibitório ajuizada em 16/08/2022, em momento posterior à ação de usucapião que já tramitava.

Com efeito, no caso em tela, sendo a usucapião forma de aquisição de propriedade pela posse prolongada no tempo, a sentença proferida no respectivo processo deve guardar coerência com a sentença prolatada na ação possessória referente ao mesmo imóvel, ajuizada posteriormente, sob pena de decisões conflitantes sobre a mesma causa de pedir.

Ademais, denota-se que nesta ação, a matéria de defesa é justamente a exceção de usucapião.

Assim, evidenciada a conexão e a prejudicialidade externa entre as ações, revela-se necessária a reunião das demandas para que ocorra o julgamento simultâneo, nos termos do art. 55,
caput
e § 3º do CPC/15,
in verbis:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO A Ç Ã O D E U S U C A P I Ã O C O N C O M I T A N T E - C O N E X Ã O - RECONHECIMENTO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO - SENTENÇA CASSADA
- REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA DECISÃO SIMULTÂNEA. -Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir. - Demonstrado que tramitam simultaneamente ações distintas, mas com mesma causa de pedir referente ao mesmo imóvel, impõe-se o reconhecimento da conexão, determinando-se a reunião dos processos, para julgamento simultâneo.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.060468-8/011, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023) destaquei

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR ACERCA DA NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. OFENSA AO § 3º DO ARTIGO 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DO PLEITO DE USUCAPIÃO E D A D E M A N D A R E I N T E G R A T Ó R I A P O S T U L A D A ANTERIORMENTE. ARGUMENTOS DE MÉRITO NÃO ANALISADOS. SENTENÇA CASSADA
. 1. Consoante regramento disposto no artigo 55 do Código de Processo Civil, duas ações reputam-se conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, sendo que o § 3º do aludido artigo determina sua reunião para julgamento conjunto, evitando-se risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias em caso de análise separada. 2. Havendo a reunião de ação reivindicatória e de ação de usucapião em razão de sua conexão, o julgamento de apenas uma demanda é nulo, diante da ocorrência de erro de procedimento que resultou em flagrante inércia na entrega da prestação jurisdicional, dada a ausência de análise ampla acerca dos argumentos e provas produzidas quanto aos direitos diametralmente opostos alegados em ambas as demandas. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
(TJGO, Apelação (CPC) 0072991-74.2017.8.09.0026, Rel. Des. GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, julgado em 24/06/2020, DJe de 24/06/2020). destaquei

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTERIOR AJUIZAMENTO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO RECONHECIDA NO SANEADOR – PROCESSOS APENSOS - SENTENÇA QUE RESOLVE A POSSESSÓRIA E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – DECISUM ANULADO
– PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Se o decisum saneador manda apensar à Ação Possessória a precedente Usucapião ajuizada pelo demandado, a posterior procedência da Ação Possessória e determinação de prosseguimento da Usucapião evidencia prejuízo à parte requerida, principalmente em razão da conexidade antes reconhecida, por se tratar de hipótese que exige o julgamento simultâneo a fim de evitar desfechos conflitantes. Nessa situação, a sentença deve ser desconstituída de ofício.

(N.U 0003203-83.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020) destaquei

Nesse contexto, tendo sido julgada separadamente a lide, imperiosa a nulidade da sentença para fins de determinar a reunião da presente ação possessória com a ação de usucapião nº 0003373-11.2015.8.11.0041, em trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
para julgamento simultâneo de ambos os processos, em sentença única
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar a reunião da presente ação possessória com a ação de usucapião em trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
para julgamento simultâneo de ambos os processos, em sentença única
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024